Tribunal: TJSP
Processo: 2072306-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
- Agravo de instrumento – Benefício indeferido – Requerente que preenche os requisitos para ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos da legislação vigente – Decisão reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2072306-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PEDRO
HENRIQUE MARTINS DE CASTRO, é agravado ITAPEVA VII MULTICARTEIRA
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
-
NÃO
PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072306-35.2020.8.26.0000 -Voto no 30743
2
Agravo de Instrumento no 2072306-35.2020.8.26.0000
Agravante: Pedro Henrique Martins de Castro
Agravada: Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento Em Direitos
Creditórios Não Padronizados
Juíza: Adriana Cardoso dos Reis
Comarca: São Paulo 37a Vara Cível do Foro Central
Voto 30743
JUSTIÇA GRATUITA
- Agravo de instrumento
Benefício indeferido

Requerente que preenche os requisitos para ser
beneficiário da justiça gratuita, nos termos da
legislação vigente Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 28/29 dos autos principais que, na
produção antecipada de provas1 ajuizada por Pedro Henrique
Martins de Castro em face de Itapeva VII Multicarteira Fundo de
Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados, indeferiu
o pedido de justiça gratuita do autor.
O agravante requer a reforma da
decisão, para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça,
sustentando que não possui no momento condições de arcar com as
custas processuais, sem que haja prejuízo ao seu sustento e de sua
família.
Recebido e processado o recurso,
dispensou-se a contraminuta, por ausência de citação da agravada.
É o relatório.
1 Valor da causa: R$ 10.000,00 em abril de 2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072306-35.2020.8.26.0000 -Voto no 30743
3
O recurso merece guarida.
Consta dos autos que o autor exerce o
cargo de copeiro, tendo sido admitido em 14/01/2019, com
remuneração de R$ 1.200,00 (fls. 8/12).
Além
disso,
o
autor
apresentou
declaração de hipossuficiência (fl. 7) e de ausência de entrega de
declaração de imposto de renda (fls. 13/15).
Saliente-se, ademais, que o simples fato
de ter contratado advogado particular não impede a concessão do
benefício, nos termos do artigo 99, § 4o, do Código de Processo Civil.
Assim, na espécie, a concessão do
benefício não se mostra incompatível com a alegada situação da
parte, nem afasta o instituto da sua real função, e pode ser cassada a
qualquer momento, desde que novos elementos comprovem que a
parte tinha ou passou a ter condições de arcar com as despesas do
processo, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso
para conceder o benefício da gratuidade de justiça.
MARINO NETO
Relator